Tribunal: STF
Processo: ARE 1560149
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Armando Capobianco interpõe agravo (eDoc 21) contra a decisão (eDoc 19) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 15) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 13):   



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDOR INATIVO. REGIME DE CÁLCULO DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Recurso tirado contra desfecho processual de origem que julgou procedente a pretensão inicial. 



    1. Condenação em obrigação ilíquida que atrai o reexame necessário, a teor do verbete sumular nº 490 do STJ. 



    2. Pleito de aplicação dos artigos 12, 13 e 45 da Lei Estadual nº 10.393/1970 na redação anterior à Lei Estadual nº 14.016/2010. Descabimento. Antigo teor dos artigos 12 e 13 não recepcionado pela Constituição Federal, cujo art. 7º, IV, interdita a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. Majoração legal da contribuição previdenciária não afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.420. Precedentes. 



    3. Sentença reformada com inversão dos ônus sucumbenciais. Recursos voluntário e oficial providos.



    Em suas razões, o recorrente alega serem superáveis os aludidos óbices sumulares, dada a violação dos arts. 5º, XXXVI e LV, art. 7º, IV, 40, §8º, 102, §2º e 201, §4º, todos da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 4.  



    Pretende o reconhecimento do direito à fixação de alíquota máxima de 5% da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual nº. 10.393/1970, conforme decidido no julgamento da ADI 4.420/SP.  



    É o relatório. Decido.  



    Provejo o agravo, pois entendo que a matéria impugnada apresenta natureza exclusivamente de direito e que, ademais, guardam pertinência direta ao Texto Constitucional, como adiante se verá.  



    Passando à análise do recurso extraordinário, anoto que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, daí sendo mandatória a observância das novas regras por meio das quais alterada a alíquota de contribuição previdenciária.  



    Para além disso, o Supremo fixou entendimento quanto à inconstitucionalidade da indexação de benefício à variação do salário mínimo, com fulcro na parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim no verbete vinculante n. 4 da Súmula. É o que se extrai das seguintes decisões monocráticas: ARE 1.390.942, da minha relatoria; ARE 1.203.164 AgR, ministro Gilmar Mendes; ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux; e, ainda, decisão colegiada assim ementada:   



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, segundo o qual, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.  



    2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência do Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 



    (ARE 1.460.017 AgR, minha relatoria)



    Vê-se, assim, que o entendimento de origem converge com aquele consignado nos aludidos precedentes no que toca à possibilidade de majoração da alíquota de contribuição previdenciária e à vedação de utilização do salário mínimo como parâmetro de atualização remuneratória.  



    Apenas em uma parte o recurso comporta acolhimento.  



    Destaco que o autor requer na petição inicial a fixação do provento de sua aposentadoria em 17,00 salários mínimos regionais, e informa a data da concessão da aposentadoria como 17/11/1997 (eDoc. 01 – pgs. 06 e 16).  



    Embora não prevaleça o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei estadual n. 10.393/1970, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei n. 14.016/2010. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE 1.518.709 ED/SP, ministro Edson Fachin; e ARE 1.470929 ED/SP, ministro Cristiano Zanin, além desses julgamentos colegiados:  



    Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominados proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.



    (ARE 1.490.726 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/9/2024). 



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...).



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    (ARE 1.442.929 AgR,  Relator(a) p/ Acórdão: ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19-06-2024- grifei)



    Assim, preenchidos os requisitos para inativação anteriormente à vigência da Lei estadual n. 14.016/2010, ressai necessária a manutenção do valor nominal do benefício previdenciário fixado com base na Lei estadual n. 10.393/1970.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, provejo-lhe parcialmente para assegurar a Armando Capobianco apenas a manutenção do valor nominal de seus proventos fixados antes do início da vigência da Lei 14.016/2010.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente